Tribunal: TJSP
Processo: 1003350-73.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a questão envolvia prova documental em todos seus pontos. A prova oral não se fazia pertinente para comprovação da ausência de poderes do representante da autora assinar o Instrumento Particular de Compromisso de Devolução de Contêiner. Rejeição do pedido de anulação da sentença.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO. A partes pactuaram cláusula de eleição de foro com a indicação da comarca de Santos para a resolução de questões judiciais (fl. 122). Competência confirmada. Alegação rejeitada.

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. No contrato de transporte sob análise, a ré atuou como consignatária da carga. Era a empresa responsável pela devolução dos contêineres. Irrelevante para a solução do processo, o fato da ré haver intermediado a importação em favor de outra empresa importadora – atuar como "trading company". Impossibilidade de denunciação da lide. Ausência das hipóteses legais (artigo 125, inciso II do Código de Processo Civil). Eventual direito de regresso deverá ser objeto de ação própria. Precedentes do TJSP. Pedido rejeitado.

NULIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER. REJEIÇÃO. O fato de a procuração (fls. 123/124) conter poderes específicos, que não para firmar o ''Instrumento Particular de Compromisso de Devolução de Contêiner'', não invalidava o mandato. A ré apelante não negou a existência do contrato de transporte ou a ocorrência da demurrage. Alegação rejeitada.

CONTRATO DE TRANSPORTE. SOBRE-ESTADIA. DEVOLUÇÃO COM ATRASO DOS CONTÊINERES. DÍVIDA DEMONSTRADA. AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da ré. No caso sob julgamento, restou comprovado o atraso da ré na entrega dos contêineres, para além do prazo ''free time''. Primeiro, nos conhecimentos de embarque anexados aos autos (fls. 47/70), constou a empresa ré como consignatária da carga transportada. Segundo, no ''Instrumento Particular de Compromisso de Devolução de Contêiner'' (fls. 119/124) firmado entre as partes, houve a indicação precisa de todos os detalhes que envolveram a devolução dos contêineres, tais como, dias de free time e valores cobrados em cada período de atraso. E terceiro, em sua petição inicial (fls. 05/16), a empresa autora distinguiu cada contêiner e os valores devidos, a partir do atraso. Ausência de dúvidas do direito da autora ao recebimento dos valores devidos a título de demurrage. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.